Tribunal: TJES
Processo: 5003552-84.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003552-84.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA MORGADO GONCALVES e outros
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA PRODUTO PELO SITE DA REQUERIDA. PRODUTO ENTREGUE DIVERGENTE DO ADQUIRIDO. RECEBIMENTO DE VALE-TROCA EM VALOR INFERIOR AO PAGO PELOS AUTORES. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. MERO ABORRECIMENTO INERENTE AO COTIDIANO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que adquiriu pelo site da requerida um tênis e um kit de meias, e quando receberam o produto verificaram que se tratava de produto diverso e de tamanho diverso do adquirido. Entraram em contato com a loja requerida e a mesma informou dentre as opções de troca a possibilidade de comparecimento a loja física para recebimento de vale-troca. Os autores então alegam que se deslocaram 127km até a loja física mais próxima e que ao receberem o vale-troca notaram que ele possuía R$ 20,00 (vinte reais) a menos do que o valor original do produto.

Em sede de sentença (ID 3369646), o juízo a quo julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a requerida a restituir R$ 20,00 (vinte reais) a título de danos materiais a parte autora, sem condenação em danos morais.

Irresignada, a requerente interpôs recurso inominado (ID 3369649) requerendo a concessão de danos morais e alegando que a requerida entrou em contato com as partes para realização de acordo e que após a sentença requerendo a homologação do mesmo.

Verifico que de fato, houve divergência entre os valores pagos pela recorrente pelo produto e o valor do vale-troca recebido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, coaduno com o entendimento da r. sentença sendo que não houve comprovação de que o fato desbordou da esfera do mero aborrecimento inerente à vida cotidiana, de modo que não há dano moral indenizável na espécie.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)